Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706042-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de LEONARDO DOS SANTOS NUNES e JHONATAN LOURENA DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de suas prisões preventivas, decretadas pelo NAC, após homologar prisão em flagrante por crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alega, em síntese, que a prisão em flagrante e, por derivação, a prisão preventiva embasada no respectivo APF é ilegal, já que o ingresso não autorizado na residência do paciente LEONARDO não foi devidamente justificado. Sustenta, nessa trilha, “que não há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, pois a prova foi coletada de forma a violar um direito constitucionalmente posto”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: o auto de prisão em flagrante; a ata da audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva; e a íntegra da decisão que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas, já que o documento anexado em Id 68963184 está incompleto. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator